Tribunal: STF
Processo: AI 388239
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
1. Traslado a que faltou o teor do acórdão
 recorrido, o da petição  do
recurso extraordinário e o do despacho agravado.
                     2. À parte interessada cabe a fiscalização da
 inteireza do instrumento antes da
remessa do mesmo à instância ad quem, sendo tardia a tentativa de
regularizá-lo quando já se encontre neste Supremo Tribunal Federal.
                     3.  Agravo regimental improvido.